Tribunal: CARF
Processo: 13830.000636/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000636/2003-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.288 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
BERCAMP ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
RESSARCIMENTO.
PRODUTOS
ISENTOS,
IMUNES
E
NÃO
TRIBUTADOS.
Não asseguram o direito ao crédito os insumos derivados de produtos isentos,
imunes e não tributados. Aplicação do RE no 398.365/RS, STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard (suplente convocado).
Relatório
A interessada protocolizou, em 06/05/2003, pedido de ressarcimento de
créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de fl. 01, c/c declaração de
compensação de fls. 02 e 03, acumulados e oriundos da aquisição de insumos isentos, imunes e
não tributados, utilizados em seu processo produtivo, no valor total de R$ 40.010,36, e apurados
no segundo trimestre do ano de 2002.
A DRF em Marília indeferiu o ressarcimento sob o fundamento de que tais
valores não geram direito a crédito do imposto na aquisição e consequentemente não existe saldo
credor a ser ressarcido. Como consequência as compensações declaradas não foram
homologadas.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte ofereceu, em
24/06/2003, a manifestação de inconformidade, de fls. 46/64.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000636/2003-81
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000636/2003-81

A manifestação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão no 10.460, de
18/01/2006, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada em 01/03/2006, a empresa apresentou recurso
voluntário, em 30/03/2006, onde alega, resumidamente:
- violação ao princípio da não cumulatividade;
- A Lei n° 9.779, de 1999 permitiu expressamente a utilização dos créditos de IPI
pagos na aquisição dos insumos para compensação com o próprio IPI ou com tributos federais.
Diante a concessão do creditamento de IPI referente a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens beneficiados com a isenção, imunidade ou tributados a
alíquota zero, posteriormente utilizados para industrialização de seu produto final, a empresa
protocolou o pedido de ressarcimento cumulado com o de compensação;
- direito a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O cerne da controvérsia esta no creditamento de aquisição de insumos isentos,
imunes e não tributados.
O STF pacificou, em sede de julgamento do RE no 398.365/RS, pela sistemática
da repercussão geral, entendimento pela impossibilidade do Contribuinte creditar-se dos
referidos valores. O julgado recebeu a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade,
previstos no art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito
de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido.
Reafirmação de jurisprudência.
(RE 398365 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/08/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe188 DIVULG
21/09/2015 PUBLIC 22/09/2015)
A fundamentação do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes deixa
claro que os princípios da não cumulatividade e da seletividade não asseguram direito de
crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos
à alíquota zero:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000636/2003-81

Em síntese, discute-se se a possibilidade de creditamento de IPI pela aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
A questão constitucional em debate diz respeito à interpretação do art. 153, § 3o, II, da
Constituição Federal, que prevê o princípio da não cumulatividade do IPI com a
compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores, no caso de aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota
zero.
Há jurisprudência consolidada na Corte sobre o assunto. O entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indevido o creditamento do IPI
referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero.
(...)
Conforme fiz ver anteriormente, apenas em 25 de junho de 2007, nos já
mencionados Recursos Extraordinários no 353.657/PR e no 370.682/SC, presente
julgamento relativo a insumos e matérias-primas não tributados e sujeitos à
alíquota zero, o Tribunal reviu a posição adotada e passou a proclamar a
ausência do direito. Consoante revelado nos votos vencedores, a tese firmada
alcança, inclusive, os casos de isenção, no tocante aos quais o crédito também se
tornou indevido. Portanto, a mudança ocorreu somente cinco anos depois das
últimas decisões do Supremo favoráveis aos contribuintes.
No mesmo sentido, o REsp no 1.134.903/SP, julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça sob o sistema de repetitivos.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO AO
CREDITAMENTO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO
TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à alíquota zero,
utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja direito ao
creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento industrial, exegese que se
coaduna com o princípio constitucional da não-cumulatividade (Precedentes oriundos
do Pleno do Supremo Tribunal Federal: (RE 370.682, Rel. Ministro Ilmar Galvão,
julgado em 25.06.2007, DJe-165 DIVULG 18.12.2007 PUBLIC 19.12.2007 DJ
19.12.2007; e RE 353.657, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 25.06.2007, DJe-
041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-cumulatividade
(erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que foi anteriormente cobrado, sendo certo que
nada há a compensar se nada foi cobrado na operação anterior.
E, por fim, o CARF publicou a Súmula no 18, vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, que, apesar de não tratar expressamente dos insumos "não tributados",
pode ser aplicada ao presente caso por possuir idêntica fundamentação: a inexistência de IPI
cobrado nas operações anteriores:
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000636/2003-81

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital